Tribunal: STF
Processo: HC 71827
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
-  Individualização da  pena: atenuante generica  alegada (CP,  art. 65,  I), que,  ainda quando provada, não
beneficiaria  o  condenado, dado  que  fixada a  pena-base  no minimo cominado  ao tipo, a qual se somaram, também no percentual minimo, os acréscimos  relativos a  causas especiais  de  aumento e  ao concurso formal.